Tribunal: TJPA
Processo: 0812432-56.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812432-56.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROBSON ROGÉRIO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. REFORMA DA DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. VIA IMPRÓPRIA. MATÉRIA QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO. REVISÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo em vista a matéria discutida neste Habeas Corpus, para desconstituição de sentença condenatória transitado em julgado, deverá ser o assunto, se preenchidos os requisitos legais, discutida na amplitude da Revisão Criminal, não sendo a questão colocada simples e passível de resolução nesta estreita via do presente
writ
.

2. Não se vislumbra, no caso, flagrante ilegalidade ou hipótese excepcional a justificar o conhecimento da impetração ou a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, posto que a reanálise da dosimetria da pena, para fins de fixação de regime menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, reclamam dilação probatória, incompatível com o rito do
mandamus
.

3. Ordem não conhecida. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
não conhecer
da ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias vinte e três e encerrada aos dias vinte e cinco do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Robson Rogério de Sousa
, em face de ato, tido como ilegal, atribuído ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, no que tange à Ação Penal de n.º 0002233-51.2013.8.14.0065.

Consta da impetração que o paciente fora preso em flagrante delito em 22/11/2020, no bojo do Processo de origem n.º, em virtude da prática delituosa insculpida no art. 147, do CPB, c/c art. 5º, da Lei 11.340/2006. Relata que, em audiência de custódia, realizada em 23/11/2020, teve deferido em seu favor o benefício da liberdade provisória, muito embora permaneça restringido de sua liberdade, em virtude de condenação, por sentença penal transitada em julgado, exarada pelo Juízo inquinado coator, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, como incurso no tipo penal inserto no art. 155, §4º, incisos I e IV, do CPB.

Sustenta a defesa que a sentença condenatória carece de fundamentação idônea no tocante à dosimetria da pena, ao valorar as circunstâncias judiciais, que servem de incremento à pena-base, de maneira genérica e abstrata.

Por conseguinte, aduz a ilegalidade da fixação do regime fechado na espécie, dado que imposto com supedâneo no §3º, do art. 33, do CPB, vez que impõe ao réu condição mais gravosa do que a determinada em lei; bem como o cabimento da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, a teor do art. 44 do Códex Penal.

Assim requer:

“(...) liminarmente, a ordem de substituição da pena imposta por outra(s) restritiva(s) de direito(s) a serem especificadas, expedindo-se, por conseguinte, o competente alvará de soltura, ou, subsidiariamente, seja concedida a liminar para conceder a liberdade ou a prisão domiciliar do paciente até o julgamento do mérito; ou, ainda, para determinar, desde logo, o regime de cumprimento menos gravoso, aberto ou semiaberto, e que, ao final, seja conhecido e provido o presente Habeas Corpus a fim de que seja confirmada a liminar de concessão ao paciente do benefício da substituição da pena, nos moldes do Art. 44 do CP, expedindo-se o competente alvará de soltura; ou garantida a transferência do Paciente ao regime prisional aberto, ou subsidiariamente ao semiaberto, com aplicação das respectivas regras; ou à prisão domiciliar em caso de inexistência de estabelecimento adequado.”

Em virtude do afastamento funcional desta Relatora, o processo foi concluso à Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia, a qual, em despacho de ID 4219714, reservou-se à apreciação do pleito liminar.

Informações prestadas consoante ID 4284684.

Em decisão de ID 4289788, a indigitada Magistrada indeferiu a tutela emergencial.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel manifesta-se pelo
não conhecimento
do
writ
, porém, por sua concessão, de ofício,
“para reparar a manifesta ilegalidade na decisão que estabeleceu regime mais gravoso, com fundamento nas circunstâncias judiciais valoradas em desfavor ao paciente.”

É o relatório.

VOTO

Com efeito, o
habeas corpus
tem por objetivo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, sendo marcado por cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual não comporta o exame de questões que, para seu deslinde, demandem aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, peculiar, como no caso, em que desafia regular recurso, qual seja, a revisão criminal - haja vista que condenado o réu por sentença transitada em julgado – em observância ao princípio da unicidade recursal, pois, cada decisão judicial tem uma finalidade e desafia um meio próprio de impugnação, sob pena de tumulto processual e insegurança jurídica.

Como bem se vê, insurge-se o impetrante contra o cálculo penalógico promovido pelo Juízo primevo, nos autos do Processo Criminal n.º 0002233-51.2013.8.14.0065. Questiona a defesa, precipuamente, a validade dos fundamentos empregados para formação da reprimenda base, e que, ao final, serviram de arrimo para a determinação do regime de cumprimento de pena fechado, imposto com espeque na regra do §3º, do art. 33, do Código Penal.

Não de outro modo, a análise da dosimetria da pena, com a pretendida revaloração dos vetores judiciais do art. 59, demandam, no caso, análise profunda do conjunto probatório. Além do mais,
'dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão (...) no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade'
(HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017)"

Por outro lado, para que se configure a hipótese de existência de flagrante ilegalidade ou nulidade, indispensável que exista ofensa ao texto expresso de Lei ou à jurisprudência e súmulas deste Tribunal e dos Tribunais Superiores, razão pela qual estas devem ser detectáveis, de plano, sem a necessidade de dilação probatória, o que seria incabível em sede
de Habeas Corpus
.

Desta forma, tendo em vista a matéria discutida neste Habeas Corpus, para desconstituição de sentença condenatória transitado em julgado, deverá ser a matéria, se preenchidos os requisitos legais, discutida na amplitude da Revisão Criminal, não sendo a questão colocada simples e passível de resolução nesta estreita via do presente
writ
.

Nesta senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS PROCESSO N.º 0809278-30.2020.8.14.0000 ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ PACIENTE: JOSIELMA DRAGO RIBEIRO ADVOGADO: CESAR RAMOS DA COSTA AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUSSUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. IRRESIGNAÇÃO. IMPROVIMENTO. EXISTÊNCIA DE REGRAMENTO LEGAL PRÓPRIO PARA CONSIDERAÇÃO DO TEMA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A reforma da dosimetria penal possui amplo campo de instrumentos processuais para sua consideração e reanalise, tais como o recurso de Apelação Penal, com amplo efeito devolutivo, ou a Revisão Criminal, com expressa previsão legal no Art. 621, I do CPP, não sendo possível que a parte interessada desconsidere os instrumentos processuais adequados em prol de eleger aqueles que entenda como mais céleres, desconsiderando os ritos legais estabelecidos. 2. Havendo via processual adequada para o processamento do pleito de reforma da dosimetria penal após o trânsito em julgado da decisão, e sendo este Tribunal de Justiça o órgão jurisdicional que, em última análise manteve a condenação e pena da ora paciente, o não conhecimento da ordem é medida que se impõe.

3. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJE/PA, 4184692, 4184692, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2020-12-15)

HABEAS CORPUS. SENTENÇA JUDICIAL TRÂNSITADA EM JULGADO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO CONHECIMENTO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE ESTÁ CUMPRINDO PENA EM REGIME DIVERSO DO QUE DETERMINADO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO.

- A presente ação mandamental não pode ser conhecida, pois manejada como sucedâneo de revisão criminal/agravo em execução, já que se volta contra sentença judicial transitada livremente em julgado e incidente na execução penal, o que é vedado pelo c. STJ e STF, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

- O presente HC tem preponderância de um inegável viés recursal, transmutando-se a ação constitucional, materialmente, em verdadeiro pedido revisional à instância hierarquicamente superior, o que configuraria, nada mais nada menos, o escopo de um verdadeiro recurso como já afirmado. De tal modo, os pleitos ora ventilados reclamam apreciação, à seu tempo e modo, pelo manejo de recursos próprios, estes, sim, instrumentos adequados para devolver o conhecimento das questões ventiladas nesta impetração.

- Nesse diapasão, não vislumbro, in casu, flagrante ilegalidade ou hipótese excepcional a justificar o conhecimento da impetração ou a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

- De fato, inexiste nos autos qualquer informação acerca do local em que o paciente está recolhido, nem há qualquer notícia acerca de eventual pedido de adequação de regime à autoridade coatora. Ademais, a reanálise da dosimetria da pena e a fixação de regime menos gravoso do que fixado na sentença reclamam dilação probatória, incompatível com o rito do mandamus.

- De mais a mais, em perfunctória análise dos fundamentos aduzidos na sentença e permitidos nesta via, constato ter sido nela consignados elementos revestidos da concretude necessária à dosimetria da pena e fixação de seu regime semiaberto de cumprimento.

- Não se verifica, pois, o suposto constrangimento ilegal propalado na exordial, circunstância que obsta eventual concessão de habeas corpus de ofício ou conhecimento da impetração.

- Se o regime imposto na sentença condenatória é o semiaberto, ao réu deve ser garantido o direito de cumprir a pena nesta modalidade, se por outro não estiver preso. Assim, DE OFÍCIO, DETERMINO QUE O JUÍZO A QUO GARANTA O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME FIXADO NA SENTENÇA. ORDEM NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE. (TJE/PA 3243928, 3243928, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-06-23, Publicado em 2020-06-25)

Dessarte, não vislumbro, no caso,
flagrante ilegalidade ou hipótese excepcional a justificar o conhecimento da impetração ou a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, posto que a reanálise da dosimetria da pena, para fins de fixação de regime menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, reclamam dilação probatória, incompatível com o rito do
mandamus
.

Pelo exposto,
não conheço
da ordem impetrada, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2021.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/03/2021